Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ART. 140 §3o DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO DE DISCUSSÕES FAMILIARES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA EM ENTORPECENTE. PENA. DOSIMETRIA. 1/6 PELA INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. REGULARIDADE. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. DECOTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 140 §3o, do Código Penal, comete injúria aquele que ofende outrem, atingindo a sua indignidade ou decoro, utilizando elementos referentes à condição de pessoa com deficiência.
2. Comprovada nos autos a autoria e a materialidade delitiva, não há se falar em absolvição, seja pelos incisos V ou VII, do art. 386 do CPP.
3. O estresse ou a dependência em entorpecentes não se enquadra em fundamento que exclua a imputabilidade.
4. Adere-se a corrente jurisprudencial do Colendo STJ, que admite a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para exasperação da sanção na segunda fase do cálculo.
5. Havendo desproporção, na apuração da pena pecuniária, procede-se a sua adequação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.